Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0731077-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON ARANTES LOPES DA SILVA RODRIGUES PEREIRA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL COELHO SILVA (OAB/DF 68.972) em favor de EDSON ARANTES LOPES DA SILVA RODRIGUES PEREIRA, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois encontra-se preso preventivamente desde 14/07/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada), sem que estejam presentes os requisitos que autorizam a custódia preventiva. Em resumo, o impetrante alega que não houve violência ou grave ameaça à pessoa, que as circunstâncias pessoais do paciente lhe são favoráveis, na medida em que é primário, sem registro anterior de envolvimento em prática criminosa, com bons antecedentes, e que tem residência fixa em Águas Lindas de Goiás. Afirma que trabalha como motoboy e é responsável pela filha de dois anos de idade, sendo o único provedor da família. Assim, entende que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, razão pela qual a medida extrema poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. Sustenta, por fim, que caso venha a ser condenado, cumprirá pena em regime mais brando, o que reforça a desnecessidade da prisão cautelar. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 1738, de 14 de julho de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, do pedido formulado no presente habeas corpus possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo impetrante, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque, como relatado, o mandado de prisão foi cumprido em 14/07/2023 e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão é datada de 21/07/2023 (id 49493252). Ou seja, o presente habeas corpus poderia ter sido impetrado durante o expediente forense (entre os dias 24 e 28/07/2023), não sendo, assim, medida de extrema urgência e gravidade apta a exigir a análise no plantão judicial do Conselho da Magistratura, que, repisa-se, só deve analisar os atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão, no fim de semana. Admitir-se a apreciação do pedido liminar do presente writ, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar formulado no presente habeas corpus. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, sábado, 29 de julho de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial